Tribunal: TJPA
Processo: 0802727-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802727-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CALIL CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO A ADMINISTRAÇÃO A CONCEDER A LICENÇA. A
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES REVELA-SE DE CARÁTER NITIDAMENTE DISCRICIONÁRIO, SUJEITANDO-SE AOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO INVIÁVEL, RESSALVADAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO DE INDEFERIMENTO, SOB PENA DE GRAVE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A ANÁLISE DESSAS SITUAÇÕES, DE INCIDÊNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA, DEMANDA MINUCIOSA DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM O PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PELAS PARTES, CUJA DECISÃO DEVE SER TOMADA A PARTIR DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, EVIDENTEMENTE, INCOMPATÍVEL COM A TUTELA LIMINAR DE PERSCRUTAÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em ação ordinária, processo n. 0803953-51.2021.8.14.0061, contra a decisão ID44993726 que deferiu parcialmente a tutela requerida nos seguintes termos:

O Estado recorre alegando essencialmente: ausência de plausibilidade do direito; decisão de indeferimento devidamente motivada; ofensa ao princípio da separação dos poderes. Pede a concessão de feito suspensivo e provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo em ID8798919.

Sobreveio agravo interno ID9220561.

Contrarrazões de agravo interno ID9508684.

Sem contrarrazões de agravo de instrumento conforme certidão.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID9921499.

É o relatório.

VOTO

De início importante registrar que
instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas
tutelas de urgência
, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria posta
sub judice
, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.

Observo que o juízo recorrido não desconhece que
o controle exercido pelo Poder Judiciário adquire contornos singulares quando incide sobre os atos administrativos discricionários, na medida em que se encontra limitado à análise da legalidade e legitimidade do ato impugnado, justamente
por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.

Então, a medida que este juízo
ad quem
deve se pronunciar é aquela que definirá se estão presentes ou não os requisitos para a tutela de urgência.

Na medida que o
motivo
é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, sendo que o pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato e que o pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.
Nas palavras corretas de MARCELO CAETANO
[1]
, '
'os motivos devem aparecer como premissas donde se extraia logicamente a conclusão, que é a decisão
’.

A licença para tratamento de interesses particulares revela-se de caráter nitidamente discricionário, sujeitando-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo inviável, ressalvadas situações excepcionalíssimas, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato indeferitório, sob pena de grave violação à separação dos poderes (art. 2º, CRFB/88).

A evolução do pensamento jurídico, fez surgir algumas teorias com o objetivo de justificar a extensão do controle judicial sobre o ato administrativo discricionário, como a
teoria dos motivos determinantes
, a
teoria dos conceitos jurídicos indeterminados
e, ainda, a
constitucionalização dos princípios
.

Entretanto,
a análise dessas situações, de incidência excepcionalíssima, demanda minuciosa dilação probatória
,
com o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes, cuja decisão deve ser tomada a partir de cognição exauriente, evidentemente, incompatível com a tutela liminar de perscrutação sumária
.

Em suma, não havendo,
ao menos nesse momento de cognição sumária das alegações inicial
, indícios de ilegalidade na negativa por parte da Administração Pública, forçoso a submissão da controvérsia ao integral deslinde processual, sendo de rigor o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, diversamente como procedeu o d. magistrado singular.

Partindo da premissa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como pela ausência de contraditório,
não restou claro, até aqui
, em que medida o processo de revisão contratual junto a SESPA, no tocante a CESSÃO de servidores e suas repercussões indenizatórias, demanda atenção da gestão do Hospital Regional que justifique
a não concessão da licença requerida e, se essa opção está relacionada com a supremacia do interesse público
, razão pela qual mantenho o juízo inaugural e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

Ressalve-se, no entanto, que por ter caráter provisório, a tutela poderá ser concedida em juízo exauriente ao final da instrução processual por ocasião da sentença.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

CARVALHO FILHO, José dos Santos,
Manual de Direito Administrativo
, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013. pp. 113-114 e 119

Belém, 18/12/2023